Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. BOMBEIRO MILITAR. EXCLUSÃO DO CERTAME EM 2013. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. INCORPORAÇÃO AO CBMDF EM 2022. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO CONFORME TURMA DE “ORIGEM”. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
2. De acordo com a Lei 12.086/2009, em casos extraordinários poderá haver promoção por ressarcimento de preterição que decorra do reconhecimento do direito de promoção quando o militar for prejudicado por comprovado erro administrativo (art. 15, V).
3. Na hipótese, o autor foi incorporado em 1o/7/2022 ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF após a sentença proferida em ação rescisória que considerou ilegítima sua exclusão do certame, cujos aprovados ingressaram na corporação em 2013. Busca com esta demanda o reconhecimento da preterição e, por conseguinte, promoção retroativa a 30/7/2014 com o pagamento das diferenças remuneratórias.
4. De acordo com o Tema 454 do Supremo Tribunal Federal “[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.
5. Em aplicação ao Tema 454 do STF, se a nomeação do recorrente decorreu de ato judicial, é indevida a pretensão de promoção ou de reclassificação. Nesse sentido: RE 1487892 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024.
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 400,00.